Tribunal: TCU
Processo: 006.181/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1135/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento autuado para verificar o cumprimento das determinações e o atendimento das recomendações exaradas nos Acórdãos 2252/2015 e 1995/2016, ambos do Plenário, concernentes à avaliação de aspectos de governança do conjunto de políticas públicas para o fortalecimento da faixa de fronteira. Considerando a manifestação da unidade técnica nos autos (peça 118/120); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts.143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações consignadas nos itens 9.8 do Acordão 2252/2015 e 9.2 do Acórdão 1995/2016-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações consignadas nos itens e subitens 9.1, 9.3, 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.2 a 9.4.6, 9.5.1, 9.5.5, 9.5.6, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente implementadas as recomendações consignadas nos subitens 9.4.1.3 e 9.4.1.4 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; d) declarar a perda de objeto da recomendação consignada no item 9.2 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; e) considerar atendida pela Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF) a recomendação consignada no subitem 9.4.6 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; f) considerar em atendimento pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) a recomendação exarada no subitem 9.1.1 do Acórdão 1995/2016-TCU-Plenário ; g) considerar atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) as recomendações contidas nos subitens 9.5.2.1, 9.5.2.2 e 9.5.2.3 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; h) considerar atendidas pela Secretaria da Receita Federal (SRF) as recomendações expressas nos subitens 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 e 9.5.3 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; i) considerar não atendidas pelo GSI/PR as recomendações previstas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1995/2016-TCU-Plenário ; j) considerar não atendidas pelo Departamento da Polícia Federal (DPF) as recomendações contidas nos subitens 9.5.2.2 e 9.5.2.3, 9.5.3 a 9.5.4 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; k) considerar não atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) as recomendações contidas nos subitens 9.5.3 e 9.5.4 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.181/2017-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 023.742/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Departamento de Polícia Federal; Ministério da Defesa; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério da Justiça (extinta); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Recomendar, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, c/c o art. 11, da Resolução TCU 315/2020, à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as medidas que entender cabíveis em razão do não atendimento integral das recomendações contidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1995/2016-TCU-Plenário e nos subitens 9.5.2 a 9.5.4 do Acórdão 2252/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2. Considerar desnecessário o monitoramento das recomendações constantes do subitem 1.7.1 desta deliberação, com fundamento no art. 17, § 2°, da Resolução TCU 315/2020, c/c art. 7°, § 1°, da Portaria Segecex 9/2020; 1.7.3. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peças 118/120), aos seguintes órgãos e entidades: Vice-Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (CREDN); Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados (CSPCCO); Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados (CINDRA); Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados (CDEIC); Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal (CRE); Coordenação da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e Falsificação; Coordenação da Frente Parlamentar Mista de Combate às Drogas; Casa Civil da Presidência da República; Ministérios da Defesa, da Fazenda, da Integração Nacional, da Justiça e das Relações Exteriores; Departamento de Polícia Federal; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Secretaria Nacional de Segurança Pública; Secretaria da Receita Federal do Brasil; Ministério Público Federal; 1.7.3. Apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 020.053/2015-0 , nos termos do art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009.